Tribunal: CARF
Processo: 10925.902344/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902344/2013-18
ACÓRDÃO
3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMÉRCIO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902344/2013-18
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não
cumulativa/exportação, relativo ao 4o trimestre de 2011, no valor total de R$
2.016.657,56, para fins de Compensação de débitos de outros tributos e de
Ressarcimento (fls. 49 e ss).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no
montante de R$1.976.688,52, e, assim, homologar parcialmente as compensações
efetuadas até o limite do crédito reconhecido, conforme consta no Despacho
Decisório, às fls. 02 e ss.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou, em 16/12/13, Manifestação de
Inconformidade (fl. 02 e ss) contra o Despacho Decisório, que deferira
parcialmente o crédito solicitado, alegando, basicamente, que a Autoridade Fiscal
não alocou créditos devidos referentes as aquisições de importação.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade para admitir
o ressarcimento integral do crédito pleiteado e homologação das Dcomps
vinculadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com o Despacho que deferiu parcialmente o crédito solicitado pela
Recorrente por não considerar os valores das exportações proporcionais as importações passíveis
de ressarcimento por falta de previsão legal, propôs o presente Recurso Voluntário.
A glosa mantida pela DRJ corresponde aos créditos de Cofins oriundos de
importação de insumos vinculados à receita de exportação.
Nesse sentido a legislação pertinente, Lei no 10.865/04:
Lei no 10.865/2004 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3 o das Leis
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902344/2013-18
3
no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos) (Regulamento)Original Processo 10925.901824/2013-
53 Acórdão n.o 12-78.774 DRJ/RJO Fls. 46 3 I - bens adquiridos para revenda; II –
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes; III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da
empresa; V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)IN 900/2008 Art. 27. Os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições,
poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o encerramento do
trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou nãoincidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas
aquisições.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas
hipóteses previstas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no
10.833, de 2003.
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
IN 900/2008:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902344/2013-18
4
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados: I - às receitas resultantes
das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. § 1o À empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação
é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições. § 2o O disposto neste
artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no
art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no 10.833, de 2003. § 3o O
disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Conforme a legislação acima indicada, tal crédito apenas pode ser deduzido do PIS
pago na importação.
Entretanto, as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 passaram a prever a manutenção
dos créditos destas importações, quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência e também previu a possibilidade de utilização dos créditos
apurados em compensações e ressarcimentos.
Vejamos:
Lei n° 11.033/2004
"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
Lei no 11.116, de 2005
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 20
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.” “Lei 11.033, de 2004:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902344/2013-18
5
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Nesse mesmo sentido assim já decidiu este E. Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 CRÉDITOS DA
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à
importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
(Acórdão no 3201-008.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara/ 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28/05/2021. Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3402-007.657 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/09/2020. Relator
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/PASEP, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3002-001.771 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão de 11/02/2021. Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa).
Portanto, entendo que assiste razão a recorrente quanto a possibilidade de utilização dos
créditos de contribuições descontados referente as importações de insumos vinculados às receitas
de exportações.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito ao ressarcimento/compensação dos créditos pleiteados.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.581 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902344/2013-18
6

Fl. 85
DF CARF MF
Original